Tribunal: TJES
Processo: 0038965-54.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038965-54.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILMA TEIXEIRA DE ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO – VALORAÇÃO PROBATÓRIA COM BASE NO PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – PROVA TÉCNICA QUE COMPROVA A AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE E MOMENTÂNEA – REABILITAÇÃO DA SEGURADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O julgador é o destinatário das provas e, neste caso, restou concluído expressamente, com base no laudo pericial, que não há incapacidade definitiva nem momentânea para o desempenho da função de porteira ou de pastora evangélica.

2.
Foi devidamente pontuado, coerentemente, que a embargante não preenche os requisitos legais para a percepção dos benefícios previdenciários do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, mormente quando sopesada a existência reabilitação, bem como que foram corretos o
dies a quo
e o termo
ad quem
do auxílio-acidente.

3.
Mesmo que o embargante alegue a finalidade prequestionadora, percebe-se que esta, na realidade, se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do acórdão.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
VILMA TEIXEIRA DE ALMEIDA
em face do v. acórdão do evento 5148114, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto pela ora embargante e, no mérito, negou-lhe provimento e, por igual votação, em sede do sucedâneo recursal do reexame necessário reformar em parte a sentença para fixar o índice de atualização monetária incidente sobre a condenação imposta pelo juízo de origem ao
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
(
INSS
)
.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Este órgão colegiado, como destinatário das provas (art. 370 do CPC), valeu-se do princípio da persuasão racional e embasou o seu entendimento na prova técnica elaborada pelo
expert
do juízo (fls. 96/106 e fls. 130/131), que concluiu pela ausência de incapacidade definitiva nem momentânea para o desempenho da função para a qual foi reabilitada.

Foi devidamente pontuada a inviabilidade tanto da percepção do benefício do auxílio-doença quanto da aposentadoria por invalidez em razão da reabilitação da embargante para a função de porteira e a capacitação técnica para o desempenho das atividades de pastora evangélica, consoante preconizam os arts. 42 e 62, ambos da Lei nº 8.213/91.

Ademais, este colendo órgão colegiado enfrentou expressamente que foram corretos o
dies a quo
e o termo
ad quem
para a concessão do auxílio-acidente, de acordo com o art. 60 c/c art. 86, §2º, ambos da Lei nº 8.213/91. Aliás, o voto de relatoria foi respaldado em diversos julgados desta egrégia Corte.

Nesse contexto, mesmo que alegue a finalidade prequestionadora dos declaratórios, percebe-se que a embargante, na realidade, se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do decisum, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151332830, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E ERRO MATERIAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA NÃO CONFIGURADO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A SOLUÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Os aclaratórios não se destinam à reapreciação de prova para que prevaleça o ponto de vista da parte.
II – O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, isto é, deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedente do STJ. III – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 013130015442, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR